Tribunal: TJMT
Processo: 1043737-61.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043737-61.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Parcelamento, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PNK COMERCIO DE BOLSAS LTDA - CNPJ: 00.748.212/0001-51 (AGRAVADO), JOAO ALBERTO DINIZ DOS SANTOS - CPF: 081.016.159-11 (ADVOGADO), KATIANA MORES - CPF: 021.267.659-89 (ADVOGADO), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ADICIONAL DESTINADO AO FECEP. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EXERCÍCIO DE 2022. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1.266 DO STF. VALIDADE ABSTRATA DO FECEP E EXIGIBILIDADE CONCRETA DA EXAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. VEDAÇÃO DE HONORÁRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em Apelação Cível em Mandado de Segurança, deu provimento ao recurso de PNK Comércio de Bolsas EIRELI para reformar sentença denegatória e conceder a segurança, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL e do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP), no exercício de 2022, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte. O agravante sustenta que o adicional ao FECEP possui fundamento constitucional e legal autônomo em relação ao DIFAL e requer a retratação da decisão ou a submissão do recurso ao órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o adicional de ICMS destinado ao FECEP mantém exigibilidade concreta, no exercício de 2022, em relação à contribuinte que ajuizou mandado de segurança antes de 29/11/2023 e não recolheu o tributo naquele exercício; (ii) estabelecer se a validade abstrata do FECEP, reconhecida no Tema 1.305 do STF, afasta a modulação de efeitos fixada no Tema 1.266 do STF quanto às operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte; (iii) determinar se o agravo interno autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC e a condenação em honorários advocatícios no mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.266 do STF possui observância obrigatória e afasta, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

4.

A contribuinte ajuizou o mandado de segurança em 13/11/2022 e não efetuou o recolhimento do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, preenchendo os requisitos objetivos e cumulativos da modulação fixada pelo STF.

5.

O Tema 1.305 do STF confirma a validade abstrata dos adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, mas não disciplina a exigibilidade concreta da exação em situação abrangida por modulação de efeitos fixada em outro precedente vinculante.

6.

A validade abstrata da norma tributária não impede que a obrigação dela resultante seja inexigível em determinado período, em relação a determinado contribuinte, por força de modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.

7.

O adicional ao FECEP, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, incide como acréscimo percentual sobre a mesma base de cálculo e sobre a mesma materialidade econômica das operações alcançadas pela modulação do Tema 1.266.

8.

Afastada a exigibilidade das operações que servem de substrato ao adicional, não subsiste base jurídica para a cobrança do FECEP nessas mesmas operações, no exercício de 2022, em relação à contribuinte abrangida pela modulação.

9.

A preservação da cobrança do adicional ao FECEP, enquanto afastado o DIFAL nas mesmas operações, no mesmo exercício e em relação à mesma contribuinte, reduziria parcialmente a eficácia da modulação vinculante fixada pelo STF.

10.

O agravo interno não é manifestamente inadmissível ou manifestamente infundado, pois invoca o Tema 1.305 do STF como suporte argumentativo relevante, ainda que insuficiente para alterar o resultado do julgamento.

11.

A condenação em honorários advocatícios é incabível em mandado de segurança, inclusive na fase recursal, por expressa vedação legal e conforme entendimento sumulado do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A modulação de efeitos fixada no Tema 1.266 do STF impede a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação ao contribuinte que ajuizou ação judicial até 29/11/2023 e não recolheu o tributo naquele exercício.

2.

A validade abstrata do adicional destinado ao FECEP, reconhecida no Tema 1.305 do STF, não afasta a inexigibilidade concreta da exação quando ela incide sobre as mesmas operações alcançadas pela modulação do Tema 1.266 do STF.

3.

O adicional ao FECEP não pode ser cobrado, no exercício de 2022, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, quando afastada a exigibilidade do DIFAL em relação ao mesmo contribuinte, às mesmas operações e ao mesmo período.

4.

A invocação de precedente vinculante do STF afasta o caráter manifestamente infundado do agravo interno, ainda que o fundamento recursal não seja acolhido.

5.

Não são devidos honorários advocatícios em mandado de segurança, inclusive em sua extensão recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; ADCT, arts. 79 a 82; ADCT, art. 82; CPC, arts. 927, III, 1.021, § 4º, e 1.035, § 5º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; LC nº 190/2022, art. 3º; EC nº 31/2000; EC nº 42/2003, art. 4º; Lei Estadual nº 10.337/2015; Lei Estadual nº 7.098/1998; Lei Complementar Estadual nº 144/2003, art. 5º, IV; Lei Complementar Estadual nº 482/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.426.271, Tema 1.266 da Repercussão Geral, Plenário, j. 22.10.2025; STF, ADI nº 7.066, j. 29.11.2023; STF, RE nº 592.152, Tema 1.305 da Repercussão Geral, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário; STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 1043737-61.2022.8.11.0041, deu provimento ao recurso interposto por PNK Comércio de Bolsas EIRELI, reformando a sentença que havia denegado a segurança.

Em suas razões de agravo interno, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria afastado indevidamente também a cobrança do adicional destinado ao FECEP, o qual possuiria fundamento constitucional e legal autônomo em relação ao DIFAL.

Afirma que o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza foi instituído com respaldo nos arts. 79 a 82 do ADCT, na Emenda Constitucional n. 31/2000, na Emenda Constitucional n. 42/2003 e na legislação estadual pertinente.

Defende, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a validade dos adicionais de ICMS destinados aos fundos de combate à pobreza e a independência normativa e econômica dessa exação em relação ao DIFAL. Ao final, requer a retratação da decisão agravada ou a submissão do recurso ao órgão colegiado competente.

Em contraminuta, a agravada sustenta a manutenção integral da decisão monocrática.

Argumenta que a decisão recorrida aplicou corretamente a tese vinculante firmada no Tema 1.266/STF, pois a parte impetrante ajuizou o mandado de segurança antes de 29/11/2023 e não recolheu o tributo no exercício de 2022.

Aduz que o agravo interno não impugna esses pressupostos objetivos, limitando-se a tentar preservar a cobrança do adicional ao FECEP por meio de distinção não autorizada pelo precedente vinculante.

Defende que, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, o adicional ao FECEP incide como acréscimo sobre a mesma materialidade tributária, de modo que a manutenção de sua cobrança, no exercício de 2022, esvaziaria parcialmente a modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

Requer, assim, o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a Agravante se insurge da decisão monocrática proferida por este Relator, nos autos da Apelação Cível n. 1043737-61.2022.8.11.0041, pela qual deu-se provimento ao recurso de apelação, apresentado pela parte agravada, para reformar a sentença e conceder a segurança postulada, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL, no exercício de 2022, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

Extrai-se dos autos de origem que a agravada, empresa que comercializa bolsas e atua no segmento varejista, impetrou o mandado de segurança em 13/11/2022, objetivando suspender a exigibilidade do recolhimento do ICMS-DIFAL (Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP), nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, realizadas no exercício de 2022.

Sustentou a impetrante que a Lei Complementar nº 190, publicada em 05/01/2022, ao regulamentar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS nas referidas operações, nos termos exigidos pelo STF no Tema 1.093, deveria observar os princípios constitucionais da anterioridade anual (art. 150, III, "b", da CF/88) e nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF/88), sendo indevida, portanto, qualquer exigência no exercício de 2022.

O pedido liminar foi indeferido. (id. 316246866)

Após regular processamento, o Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT prolatou sentença em 16/07/2024 (id. 316246886), denegando a segurança.

Concluiu o sentenciante que o Estado de Mato Grosso já havia editado a Lei Estadual nº 10.337/2015 para regulamentar a exigência do ICMS-DIFAL, de modo que a LC nº 190/2022 teria apenas ativado a vigência imediata da norma estadual, sem necessidade de observância das anterioridades.

Os Embargos de Declaração opostos pela impetrante foram rejeitados em 08/08/2024 (id. 316246889).

Irresignada, a empresa apelante interpôs recurso de apelação cível em 10/12/2024, reiterando a tese da necessidade de observância das anterioridades anual e nonagesimal, com referência ao Tema 1.266 do STF, e requerendo, alternativamente, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do referido tema pelo Supremo Tribunal Federal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, para reconhecer ao menos a anterioridade nonagesimal (id. 325563858).

A decisão monocrática proferida por este Relator, em 22/11/2025, publicada em 24/11/2025, deu provimento integral ao recurso de apelação e concedeu a segurança pleiteada. Cuja ementa abaixo transcreve-se:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. MODULAÇÃO DE EFEITOS FIXADA NO TEMA 1.266 DO STF. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado com o objetivo de afastar a exigência do ICMS-DIFAL e do FECOP no exercício de 2022, sob o fundamento de que a cobrança seria inconstitucional por violar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal. A sentença reconheceu a validade da Lei Estadual nº 10.337/2015, em conjugação com a Lei Complementar nº 190/2022, e considerou legítima a exigência do tributo naquele exercício. A impetrante, por sua vez, ajuizou o mandado em 13/11/2022 e deixou de recolher o tributo, buscando o reconhecimento da inaplicabilidade da exigência com base na tese firmada pelo STF no Tema 1.266.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a exigência do ICMS-DIFAL com fundamento na LC nº 190/2022 durante o exercício de 2022, à luz dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal; (ii) estabelecer se a parte impetrante faz jus à modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266, que exclui a exigência do tributo no exercício de 2022 para contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham efetuado o recolhimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de repercussão geral não suspende automaticamente os processos em trâmite, salvo expressa determinação do relator do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC.

4. O julgamento do Tema 1.266 pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 22/10/2025, afasta a necessidade de suspensão do processo, pois fixou tese vinculante com aplicação imediata aos casos em trâmite.

5. A tese firmada pelo STF no Tema 1.266 reconhece a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, limitando a cobrança do DIFAL ao prazo de 90 dias após sua publicação (anterioridade nonagesimal), e impede a exigência do tributo no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que preencherem dois requisitos: (i) ajuizamento de ação judicial até 29/11/2023; e (ii) ausência de recolhimento do tributo naquele exercício.

6. A parte impetrante ajuizou a ação em 13/11/2022 e não recolheu o ICMS-DIFAL no exercício de 2022, preenchendo integralmente os requisitos da modulação de efeitos definida pela Suprema Corte.

7. A sentença de primeiro grau, proferida antes do julgamento do Tema 1.266, tornou-se incompatível com a tese fixada pelo STF e deve ser reformada integralmente, para conceder a segurança pleiteada e afastar a exigência do DIFAL exclusivamente no exercício de 2022.

8. A decisão respeita os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da uniformização da jurisprudência, ao aplicar entendimento vinculante do STF em sede de repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 é incabível em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e não recolheram o tributo naquele exercício, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266.

2. A LC nº 190/2022 é constitucional, e a exigência do DIFAL somente é legítima após o decurso do prazo de anterioridade nonagesimal, observado o marco temporal fixado pela jurisprudência do STF.

3. A ausência de determinação de suspensão nacional pelo STF não impede o julgamento de processos que versem sobre matéria com repercussão geral reconhecida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, alíneas "b" e "c"; CPC, arts. 487, I, e 1.035, §5º; Lei 12.016/2009, art. 25; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.426.271, Tema 1.266 da Repercussão Geral, Plenário, j. 22.10.2025; STF, ADI nº 7.066, j. 29.11.2023.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno que, em suas razões, não controverte os pressupostos fáticos reconhecidos na decisão agravada, tampouco questiona a aplicação da modulação ao ICMS-DIFAL.

Circunscreve sua irresignação à cobrança do adicional destinado ao FECEP, sustentando a autonomia normativa e econômica dessa exação em relação ao DIFAL, com amparo nos precedentes do STF que reconhecem a independência das duas obrigações tributárias.

Assim, a controvérsia recursal, tal como delimitada pelo agravante em suas razões, restringe-se a uma única questão de mérito: saber se o adicional de ICMS destinado ao FECEP mantém exigibilidade concreta no exercício de 2022 em relação à contribuinte agravada, diante da modulação de efeitos determinada pelo STF no Tema 1.266, que afastou a exigibilidade do DIFAL naquele exercício para os contribuintes que preencheram os requisitos objetivos da terceira proposição da tese.

O agravante não impugna os pressupostos fáticos reconhecidos na decisão monocrática, tampouco questiona a aplicação da modulação ao ICMS-DIFAL propriamente dito.

Sustenta, no entanto, com apoio no Tema 1.305 do STF, a validade e a autonomia do FECEP, que subsistiria independentemente do afastamento do DIFAL.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.426.271, Tema 1.266 da repercussão geral, em sessão plenária realizada em 22/10/2025, fixou tese de observância obrigatória para todos os órgãos do Poder Judiciário e para a Administração Pública, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil. A Suprema Corte estabeleceu três proposições fundamentais:

"I — É constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, 'c', da Constituição Federal. II — As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. III — Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício."

Nos presentes autos, a parte agravada ajuizou o mandado de segurança em 13/11/2022, data muito anterior ao marco limite de 29/11/2023, e não efetuou o recolhimento do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, fatos que o próprio agravante não contesta.

Preenchidos, portanto, os dois requisitos objetivos e cumulativos fixados pela Suprema Corte na terceira proposição, a concessão da segurança para afastar a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 é consequência juridicamente obrigatória do precedente vinculante, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.

Dessarte, como se verifica, a decisão monocrática aqui impugnada, aplicou corretamente o aludido tema (de observância obrigatória pelos Tribunais), e deve ser, portanto, mantida nesse ponto.

Com relação ao adicional ao FECEP e do alcance da modulação do Tema 1.266 do STF, ressalta-se que o argumento central do agravo interno encontra suporte legítimo no Tema 1.305 do Supremo Tribunal Federal (RE nº 592.152, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, unânime), que fixou a seguinte tese vinculante: "
O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza."

O agravante tem razão nesse ponto específico, e esta Câmara adere integralmente ao entendimento da Suprema Corte.

Como é cediço, o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP) foi instituído no Estado de Mato Grosso pela Lei Complementar Estadual nº 144/2003, com fundamento constitucional no art. 82 do ADCT, incluído pela EC nº 31/2000 e com redação dada pela EC nº 42/2003, que autoriza a criação de adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos.

O art. 5º, inciso IV, da LCE nº 144/2003, com redação dada pela LC nº 482/2012, define como receita do fundo os valores recolhidos correspondentes ao adicional de 2% às alíquotas previstas na Lei Estadual nº 7.098/98. Essa lei estadual é válida, sua constitucionalidade é reafirmada pelo Tema 1.305, e o adicional ao FECEP pode, em geral, ser legitimamente exigido.

O problema que o agravo interno não enfrenta é que o Tema 1.305 e o Tema 1.266 operam em planos normativos distintos.

O Tema 1.305 situa-se no plano da validade abstrata da norma: confirma que a lei estadual instituidora do adicional ao FECEP é válida e que a EC nº 42/2003 convalidou esse regime.

Não há, nos autos do RE nº 592.152 SE, qualquer referência a modulação de efeitos decorrente de outro julgamento do STF, tampouco à situação específica de contribuinte que ajuizou ação questionando a cobrança do DIFAL e não recolheu o tributo no exercício de 2022.

O Tema 1.266, por sua vez, situa-se no plano da exigibilidade concreta: não declarou o DIFAL inconstitucional, ao contrário, na primeira proposição da tese, reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, mas estabeleceu modulação de efeitos que afasta a exigibilidade das obrigações tributárias decorrentes das operações interestaduais realizadas no exercício de 2022, para os contribuintes que preencherem os requisitos da terceira proposição.

Essa modulação não opera sobre a validade das normas: opera sobre a exigibilidade das obrigações delas resultantes, em relação a um universo delimitado de contribuintes e um exercício financeiro determinado.

A distinção entre validade abstrata e exigibilidade concreta é essencial para a correta aplicação de ambos os precedentes.

A validade abstrata de uma norma tributária significa que ela integra validamente o ordenamento jurídico e, em geral, pode fundamentar a cobrança do tributo.

A exigibilidade concreta diz respeito à possibilidade de a norma ser aplicada a determinado contribuinte, em determinada operação, em determinado período.

Dessarte, norma válida pode gerar obrigação inexigível em razão de modulação de efeitos, de imunidade, de isenção ou de outro fato que interfira especificamente na relação jurídica tributária concreta. Nenhum desses fenômenos, porém, afeta a validade abstrata da norma.

Aplicando essa distinção ao caso concreto: o Tema 1.305 confirma que a lei estadual instituidora do FECEP é válida, e esta Câmara não a questiona.

O Tema 1.266 estabelece que as operações interestaduais realizadas pela agravada no exercício de 2022 são inexigíveis para os fins da modulação fixada.

Dessa feita, o adicional ao FECEP, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, incide como acréscimo percentual sobre a mesma base de cálculo e sobre a mesma materialidade econômica das operações alcançadas pela modulação do Tema 1.266.

Nessa perspectiva, afastada a exigibilidade das próprias operações que servem de substrato ao adicional, por modulação vinculante do Plenário do STF, não remanesce base jurídica para a cobrança do adicional nessas mesmas operações, nesse mesmo exercício, em relação a essa contribuinte.

Desse modo, aceitar a tese do agravante implicaria reconhecer que a validade abstrata de uma norma é suficiente para afastar os efeitos de modulação fixada pelo próprio STF, o que subverteria a lógica dos dois institutos.

A modulação de efeitos existe precisamente para calibrar, em situações específicas e por razões de segurança jurídica ou proteção da confiança legítima, a aplicação de normas e decisões reconhecidamente válidas.

Ora, afirmar que o Tema 1.305 prevalece sobre a modulação do Tema 1.266, nas operações e no exercício alcançados por essa modulação, seria negar eficácia ao próprio instrumento que o Plenário do STF utilizou para proteger os contribuintes que judicializaram e não recolheram o tributo.

A tentativa de fracionamento da exação, preservar o adicional ao FECEP enquanto se afasta o DIFAL, para as mesmas operações, no mesmo exercício, em relação à mesma contribuinte, não encontra amparo na tese fixada no Tema 1.266.

Como se verifica, a Suprema Corte não estabeleceu distinção interna entre parcelas da carga tributária decorrente das operações interestaduais, nem autorizou o aproveitamento parcial do adicional quando afastada a exigibilidade do diferencial principal.

Admitir esse fracionamento, portanto, implicaria reduzir parcialmente a eficácia da modulação vinculante, em afronta ao art. 927, inciso III, do CPC, que impõe observância integral dos precedentes obrigatórios.

Logo, a decisão monocrática, ao afastar a exigência do ICMS-DIFAL e do adicional ao FECEP no exercício de 2022 em relação à agravada, está em perfeita harmonia com a tese vinculante do STF e deve ser integralmente mantida.

Com efeito, o reconhecimento de que o Tema 1.305 confirma a validade abstrata do FECEP não altera essa conclusão, porque a questão não é de validade, mas de exigibilidade concreta no contexto de modulação vinculante que afastou as próprias operações sobre as quais o adicional incidiria.

De outro norte, a agravada requereu, em contraminuta, a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, por agravo manifestamente inadmissível ou infundado, além da condenação em honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

Quanto à multa, o art. 1.021, §4º, do CPC, condiciona sua aplicação à inadmissibilidade manifesta ou ao caráter manifestamente infundado do recurso.

O agravo interno trouxe o Tema 1.305 como suporte argumentativo relevante, o que demonstra que o Estado buscou fundamento em precedente vinculante do próprio Plenário do STF.

A articulação entre o Tema 1.305 e o Tema 1.266, embora não seja suficiente para alterar o resultado do julgamento, exigiu enfrentamento fundamentado e afasta o caráter manifestamente infundado do recurso. Indefere-se, pois, o pedido.

Quanto aos honorários advocatícios, o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 veda expressamente sua imposição nos mandados de segurança, vedação que se estende a todas as instâncias e a toda a extensão recursal do
writ
, conforme pacificado nas Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal Federal e nº 105 do Superior Tribunal de Justiça. Indefere-se, igualmente, esse pedido.

Assim, conclui-se que os fundamentos do presente agravo recaem na reapreciação de matéria já decidida quando da apreciação do recurso de apelação cível, não havendo argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática à luz da tese vinculante do STF.

A decisão agravada, portanto, deve ser integralmente mantida.

Nesse passo, no presente recurso, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Isto posto, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026